Tribunal: TJBA
Processo: 8114734-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8114734-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PABLO ROBERTO DA CRUZ LIMA

APELANTE: HEBERT RAMOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): LEONE LIMA CERQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II). EMPREGO DE ARMA DE FOGO (§ 2º-A, I). RESISTÊNCIA (ART. 148 § 1º, inciso IV).
CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP).
SENTENÇA FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO
S
PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO.
SUSTENTA
M
QUE O CONTEÚDO PROBATÓRIO APRESENTA FRAGILIDADES.
S
UBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA PARA QUE SEJA APLICADA A REDUÇÃO EM 2/3.
INCABÍVEL O PEDIDO DEFENSIVO.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

I –
Sentença que julgou a pretensão punitiva para condenar
PABLO ROBERTO DA CRUZ LIMA
e
HEBERT RAMOS SANTOS

com
fundamento no
s artigos 157, §2, inciso II e § 2-A, inciso I do CP; Também pelos artigos 329 e 148 do mesmo diploma.
Negado o direito de recorrer em liberdade.
Estabelecendo pena definitiva de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente SEMIABERTO, além do pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

II –
Recurso
s
defensivo
s

pugn
ando

pela Absolvição dos Réus
,
argumento de
que não existem provas suficientes de autoria e materialidade do delito.
S
ubsidiariamente,
buscam
a desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, para que seja aplicada a redução em 2/3.

III –
Não merece agasalho a
s tese s Defe n s iv a s
no sentido da absolvição, pois a materialidade e autoria restaram evidenciadas através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Exibição da res furtiva isso sem se falar da própria declaração da vítima, corroborada pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

IV
- Diante, pois, do harmônico conjunto de provas, integrado pelas palavras da vítima, impunha-se a prolação de édito condenatório por crime de roubo majorado, restando sem reparo a pena aplicada na Sentença de

03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, e a 08(oito) dias-multa. Condenação de rigor.

V –
Dosimetri
a
que não comporta revisão.

V
I
–
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
des
provimento do Apelo.

VII –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 8114734-72.2021.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes
PABLO ROBERTO DA CRUZ LIMA
e HEBERT RAMOS
SANTOS

e como

Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.